Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-71.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contratação - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - SENTENÇA - FRAUDE - RECONHECIMENTO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - AUTORA - UTILIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE

Ementa:

AÇÃO declaratória CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - contratação - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - SENTENÇA - FRAUDE - RECONHECIMENTO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - AUTORA - UTILIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.